Tribunal: TJSP
Processo: 2130564-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000501111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130564-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é impetrante
EDILSON TOMAZ DE EJSUS e Paciente VALDENI PIRES CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2130564-38.2020.8.26.0000 CAIEIRAS 2/5
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2130564-38.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: EDILSON TOMAZ DE EJSUS
PACIENTE: VALDENI PIRES CUNHA
CAIEIRAS
VOTO No 43670
Habeas Corpus. Roubo. Pleito de revogação da prisão preventiva
ou aplicação de medida cautelar prevista no art. 319 do CPP.
Presença
dos
pressupostos
da
prisão
processual.
Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação
da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da manutenção da sua custódia cautelar.
Aponta que o paciente realiza atividade laboral lícita e
ostenta vínculo familiar, sendo que não estão presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva.
Alega que o paciente é primário, não possui nenhum
envolvimento com o crime organizado e a execução do delito, em tese, cometido
não evidencia nenhuma crueldade.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou aplicação
de medida cautelar prevista no art. 319 do CPP.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 19/20).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
23/24).
A
D.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2130564-38.2020.8.26.0000 CAIEIRAS 3/5
denegação da ordem (fls. 27/29).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 23 de maio de 2020, por
volta das 18h30min, no salão de cabeleireiro situado na Rua Faisão, no. 346,
Bairro Portal das Laranjeiras, na cidade de Caieiras/SP, o paciente, agindo em
concurso com outros dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo em face de Virailde da Silva Braga e de Ketelin,
subtraiu, para proveito comum, 07 (sete) eletroportáteis (secadores, alisadores e
similares), 01 (um) aparelho celular e 51 (cinquenta e uma) unidades de produtos
para hidratação capilar, bens avaliados em conjunto em R$ 8.300,00 (oito mil e
trezentos reais), além de R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais) em
espécie, tudo de propriedade da vítima Virailde, proprietária do salão.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva.
Informa que a denúncia contra o paciente foi oferecida
em 16/06/2020, sendo formulado pela Defesa pedido de revogação da prisão
preventiva, o qual foi indeferido por estarem presentes os motivos que ensejaram
a decretação da custódia.
Esclarece, por fim, que em 17 de junho p.p. foi recebida
a denúncia e determinada a citação dos réus.
Da análise dos autos no 1501090-88.2020.8.26.0544,
nota-se que, em relação à decisão que decretou a custódia cautelar do paciente,
não se vislumbra qualquer nulidade, eis que teve fundamento nos seus maus
antecedentes e a necessidade de garantia da ordem pública.
Já no dia 01 de junho de 2020, foi indeferido o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2130564-38.2020.8.26.0000 CAIEIRAS 4/5
liberdade provisória, posto que inalterados os motivos que autorizaram a prisão
cautelar, tendo apontando o i. magistrado a quo que o crime imputado é
gravíssimo e, considerando o modo de seu cometimento, há risco concreto de
reiteração da conduta.
Tais aspectos demonstram que a custódia cautelar deve
ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública,
profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem como a aplicação da lei
penal.
Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva
previstos nos art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da
Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da
medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente
caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos
termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal, “a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312, c/c artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, o
que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Diante
do
exposto,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2130564-38.2020.8.26.0000 CAIEIRAS 5/5
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator